Tribunal: TJMT
Processo: 0001478-03.2015.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001478-03.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ALEANDRO DE SOUZA - CPF: 899.980.731-20 (APELADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), ELIANE BENETTI LOVATEL (ASSISTENTE), EMERSON CASAGRANDE - CPF: 006.792.189-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GILBERTO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 009.419.383-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO LARA BEZERRA - CPF: 773.290.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – ADICIONAL NOTURNO – COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 – Nos termos do Estatuto dos Servidores do Município de Lucas do Rio Verde (Lei Complementar no 42, de 20 de junho de 2006, vigente a época), “
o serviço extraordinário será remunerado com acrescimento de 50% (cinquenta por cento)
em relação à hora norma de trabalho
, e a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 220 (duzentos e vinte) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho,
e proporcionalmente nos demais casos
” (artigo 60).

2 – O Apelado faz jus ao recebimento das horas extras que não auferiu, bem como as verbas reflexas, considerando-se como divisor correto 200 horas mensais, o que decorre no necessário adimplemento da diferença de 20 horas mensais.

3 – D
eve ser mantida a sentença para manter o reconhecimento do direito a percepção da hora noturna realizada pelo Apelado das 5:00 horas às 6:00 horas da manhã, devendo ser o valor-hora acrescido de 25% e o cômputo da hora como cinquenta e dois minutos e 30 segundos, conforme art. 59 da LC 42/2006.

4 –
Recurso de Apelação desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001478-03.2015.8.11.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADO: ALEANDRO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação Indenizatória c.c. Obrigação de Fazer no 0001478-03.2015.8.11.0045, interposta por Aleandro de Souza, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Defende o Apelante a reforma da sentença no tocante as horas extras, afirmando que da leitura dos holerites e dos documentos de autorização da chefia, as horas extras efetivamente laboradas e autorizadas foram devidamente pagas.

Enfatiza que, as horas extras só podiam ser realizadas mediante autorização da chefia e quando foram prestadas com essa autorização o pagamento se efetuou, conforme depoimento prestado pelo Apelado durante a audiência de instrução.

Afirma que, o adicional noturno quando efetivamente laborado foi pago. Outro ponto suscitado foi o divisor das horas extras. Aduz que, a Lei Complementar no 42/2006 (vigente à época dos fatos), estabelece em seu art. 60 que “o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, e a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 220 (duzentas e vinte) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos”.

Dessa forma, requer o provimento do Recurso de Apelação tendo em vista a ausência de provas do labor em jornada extraordinária, bem como pela previsão legal do divisor de horas aplicado, e a comprovação do efetivo pagamento das verbas requeridas. Alternativamente, requer-se no caso de procedência parcial dos pedidos do Apelado, que os valores fixados sejam apurados em liquidação de sentença, levando-se em consideração o que já fora efetivamente pago ao mesmo (id. 203264734).

O Apelado, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da sentença (Id. 203264735).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, diante da ausência de interesse processual (Id. 205970693).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

A
PELAÇÃO CÍVEL (198) 0001478-03.2015.8.11.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADO: ALEANDRO DE SOUZA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Antes de analisar o presente recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão, razão pela qual peço vênia para transcrever o relatório da sentença:

(...)

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ALEANDRO DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

O requerente alega que é servidor público do município requerido, tendo tomado posse em 08/0/2006 após aprovação em concurso público para o cargo de motorista de transporte escolar cuja jornada de trabalho prevista no edital era de 40 (quarenta) horas semanais. Informa que os requisitos de sua contratação estão sendo desobedecidos pelo requerido, pois que trabalhava diariamente 14h e 30min, ao invés das oito horas diárias para as quais foi contratado. Defende que faz jus ao pagamento do adicional noturno, bem como do adicional de insalubridade.

Deferiu-se o beneplácito da justiça gratuita.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contestação, na qual preliminarmente aventou a prescrição quinquenal e a inépcia da petição inicial. No mérito, rebateu a jornada de trabalho alegada pelo autor e asseverou que, conforme lei municipal a realização de horas extraordinárias só poderiam ser realizadas com autorização escrita da autoridade máxima da entidade, afirmando que todas as horas extras e o adicional noturno foram pagos com conformidade. Afiança que não existe ao adicional de insalubridade perquirido.

O autor apresentou réplica, momento em que aventou a tese de que o divisor utilizado para o cômputo das horas extras no holerite se deram de forma equivocada, pois que embasado em 220h semanais, quando o correto seria 180h semanais.

Sobreveio decisão saneadora no ID 69799315 – Pág. 2, onde foram declaradas prescritas as verbas anteriores a 23/03/2010,
e também foi rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. Na oportunidade foram deferidas a produção da prova testemunhal, depoimento pessoal do autor, bem como a perícia para a aferição da insalubridade na função, para a qual foi nomeado perito expert.

Ambas as partes pugnaram pela produção de prova emprestada de processos que julgavam semelhantes, todavia tais pleitos foram indeferidos por esse Juízo.

Sobreveio laudo pericial no ID 69799314 – Pág. 41/45.

Designada audiência, após inúmeras tentativas infrutíferas de realização, ela finalmente ocorreu conforme se infere do termo de ID 120471322, onde foi colhido o depoimento pessoal do autor e de mais duas testemunhas.

A parte autora apresentou memoriais finais remissivos.

O requerido apresentou memoriais finais no ID 121215739.

Após regular processamento, o Magistrado
a quo
sentenciou o feito (ID no 203264731), julgando parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para:

a) Reconhecer o direito do autor ao recebimento da
diferença de 20h mensais a título de horas extras, em decorrência da verificação da jornada de trabalho de 40h semanais e da aplicação do divisor 200, bem como o direito à percepção das verbas reflexas.

b)
Reconhecer o direito do autor da hora noturna realizada das 5h às 6h da manhã no período de março/2010 até outubro/2013, acrescendo de 25% no valor-hora e o computando a hora como cinquenta e dois minutos e 30 segundos.

a) Determinar que os valores sejam apurados na fase liquidação de sentença, devendo ser acrescido de juros de mora e de correção monetária, conforme índices precedentes do Tema no 905/STJ e Tema no 810/STF até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, para fins de correção monetária e juros de mora, deverá haver a incidência da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I e, do art. 490, do Código de Processo Civil.

O ônus sucumbencial será suportado pelo Município de Lucas do Rio Verde, vide art. 86, parágrafo único do CPC/15. Contudo,
ISENTA
a Fazenda Pública (Municipal) do pagamento dos emolumentos, despesas e custas, ressalvado eventual restituição de custas antecipadas pela parte vencedora, consoante art. 3o da Lei Estadual 7.603/2001.

CONDENA-SE
o Município de Lucas do Rio Verde
,
com fulcro no art. 85, §2° do CPC, ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, aferido na liquidação de sentença, em favor dos patronos do autor.

Sem remessa necessária, vide art. 496, §3o do CPC.

Pois bem.

Aleandro de Souza é servidor do Município de Lucas do Rio Verde, empossado em 8/8/2006, para exercer o cargo de motorista de transporte escolar (Id. 2023261982 – fls. 8/9).

O Recurso de Apelação basicamente se refere a três pedidos: as horas extras, o adicional noturno e o divisor das horas extras do servidor, motorista de transporte escolar.

Para elucidar o caso
é

necessário estabelecer a jornada de trabalho do Apelado. A par do conjunto probatório estabelecido nos autos
é
possível fixar que o horário de trabalho era das
5:00 horas às 18h30min e a que a jornada prevista no edital do concurso, embora ausente no processo, era de 40 horas semanais,

conforme testemunhas.

Consoante está no anexo I, Tabela I, da Lei Complementar no 40, de 14 de dezembro de 2005 (vigente à época dos fatos, revogada pela Lei Complementar no 224/2022), que dispunha “
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, fixa o quadro de pessoal, classifica cargos, função, nível e referência, da Administração Pública do Poder Executivo do Município de Lucas do Rio Verde e dá outras providências
”, o cargo de motorista de transporte escolar está sujeito a carga horária semanal de quarenta horas (40h).

Nada obstante a jornada de trabalho do Apelado ser quarenta horas (40h) semanais, é fato incontroverso que ele cumpria carga horária diversa, tanto que recebeu pelo exercício reiterado de horas extraordinárias prestadas, consoante se extrai dos holerites juntados aos autos (Id. 203261982).

Contudo, na hipótese, o Município de Lucas do Rio Verde utilizava para o cálculo do valor da hora normal o divisor duzentos e vinte (220), ao invés de duzentas (200) horas mensais, aplicável ao regime de quarenta horas (40h) semanais.

Acerca do adicional constitucional por serviço extraordinário, o Estatuto dos Servidores do Município de Lucas do Rio Verde (Lei Complementar no 42, de 20 de junho de 2006, vigente a época), dispunha que, “
o serviço extraordinário será remunerado com acrescimento de 50% (cinquenta por cento)
em relação à hora norma de trabalho
, e a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 220 (duzentos e vinte) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho,
e proporcionalmente nos demais casos
” (artigo 60).

A jornada de trabalho integral mencionada no dispositivo supracitado
é a de 44 horas semanais
, entretanto o Apelado era subordinado à jornada de 40 horas semanais, assim a carga horária mensal deveria ser calculada de forma proporcional, assim como estabelecido pela legislação municipal, mas não foi essa a postura adotada pela parte ré.

De fato, “
verificado que o servidor público exerceu horas extraordinárias acima da carga horária estabelecida no Estatuto do Servidor, devidos são os valores com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas extraordinárias devidas em conformidade com o estabelecido na lei de regência
”. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação no 147238/2015, relatora Desembargadora Vandymara G. R. P. Zanolo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de novembro de 2016).

Nesse contexto, o Apelado faz
jus
ao recebimento das horas extras que não auferiu, bem como as verbas reflexas, considerando-se como divisor correto 200 horas mensais, o que decorre no necessário adimplemento da diferença de 20 horas mensais.

Portanto, o Apelado faz
jus
ao pagamento de horas extraordinárias calculado pelo divisor duzentos (200), cujo montante deve ser apurado em sede de liquidação, consoante explicitado na sentença.

Insiste, ainda, o Apelante que não procede o reconhecimento das horas extraordinárias por ausência de comprovação da autorização da autoridade competente.

De fato, há essa
exigência na legislação municipal, no entanto resta evidente pelo conjunto probatório realizado nos autos que pela própria rotina diária dos motoristas de transporte escolar, a prévia autorização estava implícita no trabalho do servidor, ou seja, quando estas se mostravam inerentes à sua jornada de trabalho.

Isso porque nos holerites juntados aos autos, há o registro de labor extraordinário realizados
de forma costumeira
, e, nessa lógica, não há se falar em imprescindibilidade da autorização, pois se subtende que há anuência do supervisor hierárquico. Ademais, a linha escolar prestada pelo servidor não foi alterada, de tal forma que as horas extras se faziam necessária para cumprimento das tarefas diárias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR HORA-EXTRA. JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO. MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI. PREVISÃO LEGAL. CARTÃO DE PONTO. HORÁRIO BRITÂNICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA. ANUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Reconhecido o direito ao pagamento de horas extras aos servidores públicos municipais, cabe ao autor, como ônus que lhe compete, a prova do trabalho em tais circunstâncias.
Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir (Súmula 338 do TST).

A prévia autorização da chefia para realização de horas extras é suprida pela anuência do empregador que, em que pese o exercício reiterado de horas extraordinárias pelo servidor, registrado nos cartões de ponto, não se opõe a sua realização, especificamente quando o empregador já tinha o costume de pagar as horas extras.

Recurso conhecido, mas não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.012200-6/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2022, publicação da súmula em 31/05/2022) (Grifei).

No que tange
ao adicional noturno, o Município de Lucas do Rio Verde sustenta que, comporta o mesmo raciocínio oriundo da improcedência requerida nas horas extras o adicional noturno efetivamente laborado pelo apelado também já foi devidamente pago.

No entanto,
em que pese ter vislumbrado nos holerites que a partir de novembro de 2013 houve o pagamento dos valores da hora noturna ao Apelado,
cumpre aclarar que, no período de março/2010 até outubro/2013 não há nenhum registro de pagamento deste adicional.

À proposito
, a Lei Complementar no 42/2006 prevê em seu art. 59:

Art. 59
-
O serviço noturno, assim considerado aquele prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 6 (seis) horas do dia seguinte,
terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata será cumulado com o adicional por serviço extraordinário
.

Denota-se que, o labor noturno compreende das 22:00 horas da noite e 6:00 horas da manhã e a jornada de trabalho do Apelado iniciava às 5:00 horas da manhã. Assim, é perceptível que o Apelado realizava pelo menos uma hora noturna por dia.

Nesse contexto, deve ser mantida a sentença para manter o reconhecimento do direito a percepção da hora noturna realizada pelo apelado das 5:00 horas às 6:00 horas da manhã, devendo ser o valor-hora acrescido de 25% e o cômputo da hora como cinquenta e dois minutos e 30 segundos, conforme art. 59 da LC 42/2006.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...].

(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). (Grifei)

Partindo disso, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PRO
VIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, determino a
majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024